Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012093-06.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO LAGEMANN - CPF: 522.787.001-20 (APELANTE), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), THIAGO LAGEMANN - CPF: 041.727.641-93 (APELANTE), CAMILA LAGEMANN - CPF: 068.878.241-83 (APELANTE), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA – ADITAMENTO DA INICIAL INFORMANDO O VALOR DA ULTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONSIDEROU APENAS A APÓLICE INICIALMENTE ASSINADA – INSURGÊNCIA RECURSAL - RENOVAÇÃO ANUAL – REAJUSTE DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DA APÓLICE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 329, I, do CPC, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1007110-84.2022.8.11.0000, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 28/09/2022).

O contrato inicialmente juntado aos autos é claro ao informar quanto à necessidade de renovação anual do contrato de seguro, com reajuste do prêmio e do capital segurado.

Corroborando com a informação do aditamento da inicial, a própria empresa seguradora colacionou aos autos o último termo individual de renovação, vigente à época do falecimento da contratante, confirmando que o valor devido é de R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Dessa forma, se revela adequada a modificação da sentença que deixou de considerar o pedido do aditivo, bem como o reconhecimento implícito da própria empresa seguradora. Assim, o recurso deve ser provido para reconhecer como devido o valor apontado no ultimo termo individual de renovação, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
MARCELO LAGEMANN, THIAGO LAGEMANN
e
CAMILA LAGEMANN
, contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro movida em desfavor de
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Na origem, os atores alegaram serem titulares do espólio de Célia Rosane Deverling, falecida em 05/05/2021.

Aduziram que a falecida aderiu em 07/11/2008 um contrato de seguro denominado “BB Seguro Vida Mulher”, a qual previa pagamento em caso de morte natural ou acidental, o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Entretanto, afirmaram que as empresas seguradoras se negaram ao pagamento do prêmio, sob a alegação de doença preexistente não mencionada no ato da contratação.

Com tais argumentos, requereram procedência da ação, para condenar as partes requeridas a efetuarem o pagamento da apólice 13268, processo SUSEP 15414.100069/2003-07, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Em sede de emenda da inicial, os Autores aduziram que a ação foi proposta com base no contrato originalmente assinado em 07/11/2008, sem levar em conta os aditamentos anuais.

Que em diligência efetuada na sede da empresa BB seguros, constatou-se que o capital segurado na data da morte da segurada, havia aumentado para R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais com catorze centavos).

Com tais considerações, requereu o aditamento do valor da causa, bem como requereu condenação da requeridas ao pagamento de R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais com catorze centavos).

Apresentada contestação refutando os termos da inicial.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

Da proposta de adesão ao BB Seguro Vida Mulher, Proposta n° 71.459.372-9, data de 01/11/2008, na qual consta Célia Rosane Deverling como Segurada, há previsão do pagamento da importância de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para o caso de morte natural ou acidental (ID. 104774300).

A discussão dos autos está adstrita à negativa de cobertura securitária sob a justificativa de que ao tempo da contratação a segurada era portadora de doença pré-existente.

Acerca do tema, refere o Enunciado da Súmula 609 do STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

(...)

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária devida aos autores, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 27/10/2022.

CONDENO requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte autora que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Inconformada com a sentença, os requerentes interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que após protocolar a petição inicial, houve o pedido de aditamento à petição inicial, no qual, os autores juntaram o extrato da proposta com o valor atualizado do seguro, onde consta o valor atualizado de R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais com catorze centavos), pedindo a correção do valor da causa e a juntada das guias e comprovantes de pagamento das custas e taxa judiciaria.

Argumenta que o juiz
a quo
deixou de ser manifestar quanto ao pedido de aditamento da inicial, feita antes da citação.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reconhecer como devido o valor do capital segurado no momento da morte da segura, no montante de R$ 66.234,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais com catorze centavos).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne processual gira em torno do valor do capital segurado da apólice, quando da morte da segurada Célia Rosane Deverling.

Analisando os autos, verifico que a ação foi distribuída em 24/11/2022.

Detalhando os documentos que instruíram a inicial, constato que foi colacionada a proposta de adesão ao seguro de vida em grupo, no 71.459.372-9, processo SUSEP 15414.100069/2003-07, com vigência entre 07/11/2008 a 07/11/2023.

Além disso, analisando o referido contrato, observo a informação clara de que o valores da apólice contratada sofreria reajuste anual:

“Declaro estar ciente de que o inicio da cobertura dar-se-á às 24h00 (vinte e quatro) horas do dia da contratação do referido seguro,
com prazo de vigência individual de 1(um ano), desde que aceita pela Seguradora, sendo renovada, conforme definido nas condições contratuais”
.

Apresentada a contestação, a empresa seguradora colacionou aos autos o ultimo certificado individual de renovação, com vigência entre 01/06/2020 a 01/06/2021, corroborando com as informações do aditivo requerido da inicial:

Logo, facilmente se percebe que em decorrência dos reajustes anuais, a cobertura por morte passou a ter o valor de R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Por outro lado, observo que o pedido de aditamento da inicial foi efetuado antes da citação da empresa seguradora, não havendo qualquer óbice para o seu aditamento.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 329, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 329, I, do CPC, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

In casu, os executados ainda não foram citados nos autos de origem, não havendo qualquer óbice para o aditamento da inicial
. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1007110-84.2022.8.11.0000, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 28/09/2022).

Dessa forma, resta evidente que a sentença de primeiro grau deixou de considerar o pedido do aditivo, bem como o reconhecimento implícito da própria empresa seguradora, impondo a reforma da sentença para acolher o valor do prêmio vigente à época do falecimento da segurada.

Diante do exposto, conheço do apelo e
dou-lhe provimento
para reconhecer como devido o valor da cobertura por morte no valor de R$ 66.243,14 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), conforme certifica de renovação 13268, vigente a época do falecimento da segurada.

Majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024